Tribunal: TJES
Processo: 0002352-79.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002352-79.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MENDES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002352-79.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MENDES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06). Autoria e materialidade comprovadas. Palavra de policiais. Relevância probatória. Versão defensiva inverossímil. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Reincidência. Pedido de absolvição e redução da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta da denúncia que, na madrugada de 28 de março de 2023, na Rua Manaus, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o apelante foi surpreendido transportando, para fins de tráfico, aproximadamente 1,4 kg de maconha, 300 g de crack e 1.900 pedras da mesma substância, além de quatro balanças de precisão, acondicionados em uma mochila.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando ausência de vínculo direto com a droga apreendida e possível confusão de identidade com o irmão do réu. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

As questões a serem analisadas consistem em:

(i) verificar se há provas suficientes da autoria do delito imputado ao apelante; e

(ii) avaliar se é cabível a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

Materialidade delitiva devidamente comprovada pelos autos de apreensão, laudo de constatação e exame pericial, confirmando a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Autoria delitiva demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram ter avistado o apelante portando a mochila com drogas, durante patrulhamento noturno, após denúncia anônima.

A palavra dos agentes públicos, colhida sob o crivo do contraditório, goza de presunção de legitimidade e pode fundamentar condenação, conforme orientação pacífica do STJ e do STF, notadamente em crimes de tráfico, de difícil testemunho civil direto.

A versão apresentada pela companheira do réu, que sustenta álibi e suposta confusão com o irmão, mostra-se parcial e inconsistente, destoando da dinâmica dos fatos e do conjunto probatório.

Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade acentuada e os maus antecedentes (três condenações por roubo), bem como a expressiva quantidade de droga e a atuação organizada, com uso de rádio comunicador e comparsas armados.

Inexistem atenuantes ou causas de diminuição aplicáveis. Reincidência devidamente reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Mantida integralmente a sentença condenatória, por estarem comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como adequada a dosimetria da pena.

Tese: A palavra dos policiais, quando coerente, convergente e colhida sob contraditório, constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002352-79.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MENDES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada de 28 de março de 2023, por volta das 2 horas e 45 minutos, na Rua Manaus, Bairro Jardim Limoeiro, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois tabletes da droga conhecida como "maconha", com peso aproximado de 1,4kg, uma porção da droga conhecida como "crack", com peso aproximado de 300g e um mil e novecentas pedras da mesma droga conhecida como "crack (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza de drogas fis. 09/12).

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de elementos que vinculem diretamente o apelante à droga apreendida.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.

Com relação à materialidade delitiva, não há qualquer dissenso.

Foram apreendidos dois tabletes de maconha (com peso aproximado de 1,4 kg), 1.900 pedras de crack, uma porção adicional da mesma substância (cerca de 300g), além de quatro balanças de precisão, acondicionados em uma mochila.

Tal conteúdo encontra-se suficientemente comprovado pelos autos de apreensão e constatação provisória (fls. 12/15), boletim unificado (fls. 18/22) e laudo pericial definitivo (fls. 98/99), evidenciando o inequívoco potencial lesivo à saúde pública e a destinação mercantil do entorpecente.

A controvérsia central está na autoria do crime.

Alega a defesa que o apelante não foi surpreendido com a mochila contendo a droga e que a abordagem ocorreu em circunstâncias confusas e contraditórias, sem que os policiais tenham presenciado qualquer conduta típica.

Invoca, ainda, a existência de álibi, confirmado pela companheira do réu, e aponta possível confusão de identidade com seu irmão, Thiago Mendes da Silva Ferreira, conhecido como “Ferreirinha”.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Em juízo, os policiais Isaque Alves Rocha e José Naildo da Silva Júnior, responsáveis pela abordagem, prestaram depoimentos coerentes, objetivos e convergentes, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

O policial José Naildo afirmou que, durante patrulhamento noturno, receberam denúncia anônima de movimentação de drogas no bairro Jardim Limoeiro. Ao chegarem à Rua Manaus, visualizaram três indivíduos: um com mochila, outro armado e o terceiro utilizando rádio comunicador.

Segundo relatou, ao perceberem a presença da guarnição, os três empreenderam fuga; o réu, que portava a mochila, tropeçou e caiu, sendo imediatamente abordado. Em seu poder, encontraram a referida mochila contendo as substâncias entorpecentes e os demais apetrechos do tráfico.

Corroborando esse relato, o policial Isaque Alves Rocha confirmou a abordagem, acrescentando que, apesar da escuridão do local, foi possível visualizar o réu com a mochila.

Afirmou ainda que o réu era conhecido no bairro pelo apelido de “Ferreirinha”, informação que remonta à sua reincidência no ambiente de tráfico local, como afirmado em juízo: “Já conhecíamos ele da região. É identificado como ‘Ferreirinha’, e já sabíamos do envolvimento com o tráfico”.

Ressalte-se que os depoimentos colhidos em juízo foram submetidos ao contraditório e não foram infirmados por qualquer elemento objetivo contrário, gozando, pois, de presunção de veracidade, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido que a palavra dos policiais, quando coerente e colhida sob o crivo do contraditório, pode fundamentar a condenação criminal, notadamente em crimes de tráfico de drogas, de difícil testemunho civil direto.

Ainda que a companheira do réu, Edna Esteffany Alves da Costa, tenha apresentado versão alternativa, afirmando que o réu se encontrava em casa no momento dos fatos, seu depoimento, embora harmônico com a narrativa do apelante, carece de imparcialidade e independência, sendo prestado por pessoa diretamente interessada no desfecho da causa.

Ademais, sua narrativa mostra-se frágil, ao alegar que o réu teria saído de casa sem camisa e descalço, apenas para verificar se a sogra havia retornado do trabalho, tendo sido imediatamente abordado por policiais já de posse da mochila, sem que tivesse tido tempo sequer de atravessar a rua.

Tal narrativa não se coaduna com a dinâmica dos fatos descrita pelos agentes públicos, nem se mostra verossímil diante da quantidade, peso e volume dos objetos apreendidos, incompatíveis com um transporte inadvertido ou repentino.

Quanto à alegada confusão de identidade com o irmão, cumpre destacar que nenhum dos policiais mencionou dúvida sobre a identidade do réu. Ao contrário, ambos foram firmes ao identificá-lo como o portador da mochila.

Ademais, a defesa não trouxe qualquer elemento concreto que demonstrasse similaridade física entre os irmãos, nem eventual histórico de trocas de identidade em abordagens anteriores.

Trata-se, portanto, de argumento meramente especulativo e desprovido de amparo nos autos.

A prova colhida, portanto, é harmônica, coerente e suficiente para manter o decreto condenatório.

No que tange ao pedido subsidiário de readequação da pena, também não merece acolhida.

A sentença fixou a pena-base em 06 anos de reclusão, acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade acentuada do réu e na existência de maus antecedentes.

De fato, consta nos autos que o réu possui três condenações penais por roubo (art. 157 do CP), sendo uma de 2016, outra de 2018 e uma mais recente, de 2024.

A culpabilidade do réu também se mostra mais reprovável, na medida em que transportava quantidade expressiva de entorpecentes, com elementos que indicam a sua inserção no tráfico organizado da região, inclusive com utilização de rádio comunicador e ação conjunta com outros indivíduos armados, o que eleva o grau de periculosidade da conduta.

Não há nos autos causa de diminuição a ser aplicada, tampouco atenuantes legais.

Foi devidamente reconhecida a agravante da reincidência, que levou a pena ao patamar 06 anos e 03 meses de reclusão.

O réu negou os fatos, e, conforme reconhecido na sentença, não colaborou com a instrução criminal.

Inviável, portanto, o reconhecimento de qualquer circunstância atenuante ou causa de diminuição da pena.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.